Tribunal: TJDFT
Processo: 0748873-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 85, § 18, DO CPC. POSSIBILIDADE. VALOR. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de fixação de honorários de advogado, em ação autônoma, em favor do ora apelante, diante da omissão do acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte patrocinada pelo ora recorrente nos autos no 0727444-89.2023.8.07.0001.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor.
3. Percebe-se que a condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa.
4. Com a promulgação do novo Código de Processo Civil houve a superação do entendimento firmado no Enunciado no 453 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da regra prevista no art. 85, § 18, do CPC: “Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança”.
5. Nas hipóteses em que o valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra estabelecida no art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional. 5.1. No caso, observadas essas balizas e, diante da baixa complexidade da causa, do médio tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelos procuradores das partes, afigura-se viável a aplicação dos parâmetros previstos no art. 8o do CPC, como estratégia para a determinação da extensão da eficácia jurídica da regra prevista no art. 85, § 2o, do mesmo Código.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.